Tribunal: TJDFT
Processo: 0702170-32.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO. MORA. NÃO COMPROVADA. EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. A notificação do devedor, seja por carta com aviso de recebimento, seja por protesto do título, é pressuposto indispensável à constituição e ao desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula n. 72 do STJ).
2. Para a comprovação da mora é indispensável o envio da notificação extrajudicial ao endereço fornecido no contrato, independente da prova do recebimento pelo próprio devedor ou por terceiros (Tema 1.132 do STJ).
3. A notificação extrajudicial encaminhada a endereço diverso do contrato e recebida por terceiros não comprova a mora, porém poderá ser considerada válida se o recebimento for realizado pelo próprio devedor.
4. Não atendida a determinação de emenda à inicial para que o credor comprove a mora do devedor, correta a sentença que indefere a inicial e extingue o feito sem julgamento de mérito.
5. Negou-se provimento ao recurso.